Tribunal: TJDFT
Processo: 0700298-47.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700298-47.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IANI ELSE NOGUEIRA ARAGAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO ID 15851465. Adota a Secretaria as providências necessárias para a juntada da íntegra da Nota Técnica elaborada pelo NATJUS, fazendo o devido compartilhamento com o Juízo onde tramitam os autos. Cumprida a providência, abra-se vista às partes pelo prazo de 10 dias. Intimem-se. Brasília - DF, 04 de junho de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator